Tribunal: STF
Processo: ARE 954151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



          1. A discussão acerca da exceção de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais. 



          2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar legislação infraconstitucional (art. 649, § 2º, CPC/1973), incabível na instância extraordinária. 



          3. Agravo regimental, interposto em 16.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.